Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LORENA MOURA ESCHER MARCAL D E C I S Ã O No ID 56054293, Felippe Seyffarth de Andrade pediu sua habilitação nos presente autos na condição de terceiro interessado. O § 2o, do artigo 10 da Lei Federal 12.016 dispõe que não será admitido o ingresso de litisconsorte ativo após o despacho da petição inicial, o que leva ao não acolhimento do referido pedido. Esclareço que nos autos somente foi admitida a participação de terceiros na condição de alegado terceiro prejudicado para o fim de oposição de embargos de declaração contra o acórdão de ID 49828988, o que se deu com fundamento no artigo 966 do Código de Processo Civil, os quais já foram julgados pelo acórdão de ID 52728914. Diante disso, indefiro o pedido formulado no ID 56054293. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora